Tribunal: TJPA
Processo: 0015068-28.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3531 - Falsificação de documento público
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015068-28.2016.8.14.0401

APELANTE: ANTONIO DA COSTA DAMASCENO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO – PRELIMINAR: NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇAO DE DOMICÍLIO. REJEIÇAO DA PRELIMINAR. 1. Após denuncias de tráfico de drogas, e incursões dos policiais no local, o acusado foi flagrado em sua residência com entorpecentes e uma carteira falsificada. E em que pese as argumentações da defesa, o crime de tráfico se trata de crime permanente, portanto, a ação se prolonga no tempo, de modo que, enquanto não cessada a permanência, haverá o estado de flagrância. Precedentes. Preliminar rejeitada.

MÉRITO: ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – PERCEPÇÃO GROSSEIRA E POR INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROCEDENCIA. 2. Pelo conjunto probatório, restou caracterizado o crime de falsificação de documento público, que se trata de crime de perigo abstrato, bastando a contrafação ou modificação do documento público, como ocorreu neste caso, além de que não há que se falar em pericia, uma vez que os elementos evidenciam a prática delituosa, tão pouco se trata de percepção grosseira, se foi necessária a verificação de papiloscopista e comparação em registros com a finalidade de encontrar tal servidor com o nome aposto, além de que, pelos elementos já dispostos, restou comprovada a autoria e materialidade delitiva ao crime previsto no art. 297 do CPB, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 8ª Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

ANTONIO DA COSTA DAMASCENO
interpôs o presente recurso de apelação contra sentença do Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 297,
caput
do CPB (falsificação de documento público).

Consta na denuncia que no dia 23.03.2016 o acusado com outros comparsas foi flagrado na sua residência pelo envolvimento na prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06, sendo que no local foi encontrada uma carteira de identificação policial falsa, em nome de ANTONIO CARLOS NATIVIDADE SANTIAGO.

Narra que o inquérito policial foi instaurado mediante prisão em flagrante do acusado e outros, pela prática do trafico e falsidade ideológica, sendo posteriormente desmembrado e este último crime distribuído à 4ª Vara do Juizado Especial Criminal, que acolhendo requerimento do Ministério Público, retificou-se para outra capitulação penal, a de falsificação de documento público, motivo pelo qual foi declarada a incompetência do Juizado e redistribuído para a 12ª Vara Criminal da Capital.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denuncia para condenar
Antônio da Costa Damasceno
, a pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 297,
caput
do CPB, inicialmente no regime fechado, por ser reincidente.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão pugnando, preliminarmente pela nulidade das provas, uma vez que os policiais invadiram sua residência sem autorização. E no mérito, pugna por sua absolvição ante a atipicidade da sua conduta e insuficiência probatória.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos. Do mesmo modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para inclusão em julgamento na Sessão Ordinária do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Quanto a preliminar arguida, em que pese os argumentos da defesa, dos autos há informação de que o acusado, com seus comparsas, foi preso em flagrante pela prática do crime de tráfico e associação ao tráfico, e consoante entendimento majoritário, o crime de tráfico se trata de crime permanente, portanto, a ação se prolonga no tempo, de modo que, enquanto não cessada a permanência, haverá o estado de flagrância. Transcrevo jurisprudência do STJ nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TESE AFASTADA. PRISÃO EM FLAGRANTE. INEXISTÊNCIA DE FATORES ALEATÓRIOS. PRESENÇA DE ELEMENTOS APTOS A JUSTIFICAR O INGRESSO DE POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE. MOLDURA FÁTICA DELINEADA PELA CORTE DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. NULIDADE PELA NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 316 DO CPP. SUPRESSÃO DE INSTÃNCIA. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. NÃO É ABSOLUTO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)

II - Pleito de nulidade do acórdão condenatório. Alegação de nulidade da prisão em flagrante.
O estado flagrancial do delito de tráfico consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inc. XI do art. 5º da Constituição Federal, sendo permitida a entrada em domicílio independentemente do horário ou da existência de mandado. Aliás, é o que está disposto no art. 303 do Código de Processo Penal, segundo o qual "Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência".

III - Com efeito, o entendimento dominante acerca do tema nesta Corte é no sentido de que "é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência" (AgRg no REsp n. 1.637.287/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 10/05/2017).

(...)

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 697.527/AM, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021)

Ademais, conforme depoimentos de testemunhas de acusação, policiais militares, após inúmeras denuncias de que naquela localidade ocorria trafico de drogas, e diante de várias incursões no local, presenciaram que a residência era frequentada por pessoas suspeitas de serem usuários de droga e revendedores de droga, sendo que após tais analises, os policiais abordaram a residência do apelante, encontrado quantidade de drogas e uma carteira de identificação policial falsa, sendo alterada a fotografia do acusado, mas o documento original.

Assim, pelo entendimento majoritário jurisprudencial e pela ocorrência dos fatos, rejeito a preliminar arguida.

No mérito, pugna a defesa pela absolvição do acusado ante a atipicidade da conduta, uma vez que se trata de documento grosseiro, além da insuficiência probatória.

Como já mencionado, após denuncias de que ocorria a comercialização de droga na residência do acusado, policiais diligenciaram e encontraram no local, além da droga uma carteira policial falsa, com a foto do acusado.

Além das provas testemunhais que afirmam se tratar de documento falso uma vez que o acusado já é conhecido da policia pela prática do delito em comento, há documento juntado aos autos, subscrito pela policial civil papiloscopista Célia Lima Cordeiro, diretora auxiliar técnica da divisão de identificação da policia civil, informando que após pesquisa junto ao Sistema Integrado de gestão de Recursos Humanos – SIGIRH, como também junto ao Sistema de Recursos Humanos da PRODEPA, não foi encontrado nenhum registro em nome de ANTONIO CARLOS NATIVIDADE SANTIAGO, ou seja, não existem nenhum servidor policial civil com esse nome.

Consta ainda que em um comparativo entre os cadastros civil e individual datiloscópica de ANTONIO DA COSTA DAMASCENO e ANTONIO CARLOS NATIVIDADE SANTIAGO, pelo papiloscopista Emerson Menezes, que ao proceder com a analise prosopográfica, comparando a fotografia aposta na carteira apreendida com o acusado em sua fotografia, concluiu com 95% de possibilidade de pertencerem a mesma pessoa.

Assim pelo conjunto probatório, restou caracterizado o crime de falsificação de documento público, que se trata de crime de perigo abstrato, bastando a contrafação ou modificação do documento público, como ocorreu neste caso, além de que não há que se falar em pericia, uma vez que os elementos evidenciam a prática delituosa, tão pouco se trata de percepção grosseira, se foi necessária a verificação de papiloscopista e comparação em registros com a finalidade de encontrar tal servidor com o nome aposto, além de que, pelos elementos já dispostos, restou comprovada a autoria e materialidade delitiva ao crime previsto no art. 297 do CPB, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

Transcrevo jurisprudência nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO MAGISTRADO SINGULAR DE TESES APRESENTADAS EM ALEGAÇÕES FINAIS PELA DEFESA. OFENSA AO ART. 382 DO CPP. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO FALSO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS PRODUZIDOS NOS AUTOS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.

2.
Em relação ao crime previsto no art. 304, do CP, este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento jurisprudencial no sentido de que, embora ausente laudo pericial atestando a falsidade documental, o delito tipificado no mencionado dispositivo pode ser comprovado por outros elementos probatórios existentes nos autos. Precedentes.

3. Concluindo a Corte de origem acerca da suficiência de elementos probatórios de materialidade e autoria pela prática dos crimes de falsificação de documento público e uso de documento falso, a pretensão de absolvição na via especial é inviável, ante a necessidade de revolvimento de fatos e provas e o óbice da Súmula n. 7/STJ.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1548291/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 20/04/2020)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 04/04/2022